Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-72.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007645-72.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIAN ALVARO DA SILVA - CPF: 054.199.621-52 (APELANTE), IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA - CPF: 075.860.181-62 (APELANTE), WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA - CPF: 055.668.381-11 (APELANTE), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), A. N. M. B. - CPF: 052.307.461-14 (ASSISTENTE), ANDREA GUEDES ALVES DE SOUZA - CPF: 630.978.691-15 (ASSISTENTE), LUCIMAR DA PENHA BRASOROTO (ASSISTENTE), BRUNA CANDIDA DE SOUZA MONTEIRO - CPF: 106.893.796-33 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), LUCINETE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.441.871-19 (ASSISTENTE), LUCIMARA DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), ESTEFHANY DOS SANTOS FERMINO - CPF: 060.979.571-65 (ASSISTENTE), GILDA MACIEL MACHADO DE BARROS - CPF: 945.047.921-68 (ASSISTENTE), ALMIL CONCEICAO DE BARROS - CPF: 842.259.711-04 (ASSISTENTE), ANTONIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 083.226.121-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, CERCEAMENTO DE DEFESA [POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL] E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS; INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; CONDIÇÃO DE USUÁRIO; ERRO NA DOSIMETRIA; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, ABSOLVIÇÃO. SUBISIDIARIAMENTE A NULIDADE DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – BUSCA DOMICILIAR – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – MONITORAMENTO DO IMÓVEL – MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – CASA UTILIZADA PARA O TRÁFICO [LIGADA A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”] – NOVA DENÚNCIA ANÔNIMA – CASA SEM MUROS – DROGA VISUALIZADA PELOS AGENTES PÚBLICOS [“EM CIMA DO ARMÁRIO”] – ODOR DO ENTORPECENTE – FUNDADAS RAZÕES DE TRAFICÂNCIA – JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – PROVA UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão [...]
“quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(STJ, HC 598.051).

Há justa causa para a busca domiciliar decorrente da
monitoração para se constatar a veracidade das informações recebidas sobre o tráfico, quando os agentes policiais
“antes de ingressarem na residência, sentiram forte odor de entorpecentes e perceberam, através da porta que estava aberta, drogas dentro da casa”
(STJ, HC 688.215/SP; AgRg no Resp 1.865.353/SP).

A
juntada de
“prova nova nos autos conduz à intimação das partes para que se manifestem [...] se o juiz não intima [...] enseja cerceamento de defesa”

(STJ, HC 65304/RJ).

Recurso provido parcialmente
para
desconstituir a sentença condenatória e determinar ao Juízo singular a realização d
as intimações do órgão do Ministério Público de primeiro grau e da Defesa dos apelantes para manifestação sobre
o laudo pericial
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1007645-72.2022.8.11.0045
– COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTES:

CRISTIAN ALVARO DA SILVA

IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA

WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
CRISTIAN ALVARO DA SILVA, IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA e WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal no 1007645-72.2022.8.11.0045, que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos majorados por serem cometidos nas
“imediações de uma escola e um posto de saúde”
, todos a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c/c art. 40, III, da no Lei 11.343/06 – (ID 173691421) –.

Os apelantes suscitam: 1) a ilicitude
das provas oriundas da busca domiciliar sob a assertiva de que estaria fundada em
“informações anônimas [...] e em razão do odor na área aberta da residência”
; 2)
a nulidade
da sentença por: a) cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação da Defesa para manifestar-se sobre
“os relatórios dos celulares”
juntados após as alegações finais; b)
“ausência de individualização das penas aplicadas”
. No mérito, sustentam que: 1) não há provas do
“animus associativo entre os apelantes”
ou de que
“estavam vendendo”
drogas; 2)
“a ínfima quantidade de apreendida”
seria para o consumo pessoal do primeiro e terceiro apelantes; 3) a dosimetria da pena teria sido
“exacerbada”
; 4)
“inexistem elementos probatórios de que [...]
gostariam de atingir o público que frequenta [...] escola e posto de saúde”
; 5) o terceiro apelante preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado.

Requerem o provimento para a anulação
das provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, as absolvições
. Subsidiariamente,
seja declarada a nulidade da sentença, com outorga da liberdade processual e remessa do
“processo [...] ao Juízo de Primeiro grau”
, ou reduzidas as penas; estabelecido o regime inicial diverso do fechado (ID 173691436).

Incidentalmente, pede a revogação da prisão por
“ausência de fundamentação”
da decisão constritiva, bem como por possuírem
“circunstâncias pessoais e sociais”
favoráveis (ID 173691436).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 173691438).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo,
em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. NULIDADES. 1.1 AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A MANIFESTAÇÃO DO RELATÓRIO DE DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.2 OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.3 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. 2.2 NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. 2.3 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PRÓXIMO A UMA ESCOLA E UM POSTO DE SAÚDE. 2.4 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 COM RELAÇÃO AO RÉU WASHINGTON PHILIPE ALVES DE SOUZA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 1817827687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam
a ilicitude
das provas oriundas da busca domiciliar sob a assertiva de que estaria fundada em
“informações anônimas [...] e em razão do odor na área aberta da residência”
.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de drogas [
1 (uma) porção de pasta-base de cocaína acondicionada em um saco plástico transparente tipo “trouxa” – massa total de 18,63g –; 3 (três) porções de maconha envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cores branca e amarela, tipo “trouxinhas” – massa total de 1,48g; 1 (um) microtubo plástico – “pino” – com cocaína – massa total de 0,29g – e 12 (doze) microtubos plásticos – “pinos” – com resquícios de cocaína; 1 (um) rolo de papel filme com resquícios e cocaína e recortes de sacolas plásticas com resquícios de cocaína
] e R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) decorreu noticias oriundas de
“informantes”
– sigilosos – da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, no mês de agosto de 2022, de que a casa localizada na rua Papanduva, esquina com av. Pernambuco, 1338, jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT era utilizada por
“Izaque Sostenis da Cruz, vulgo POW, Washington Philipe Alves Souza e um tal de Cristian, vulgo CR7 [...] a casa azul sem muro [...] era usada como uma biqueira, ou seja, boa de fumo ou lojinha de venda de drogas de forma coletiva”
pertencente à facção “Comando Vermelho”, da qual o segundo apelante [
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA] exercia a
“função/tarefa de disciplina [...] é bastante ativo [...] postando imagens de forma corriqueira fazendo apologia ao crime de tráfico

[...]

fumando maconha [...] para dizer que está ativo no tráfico”
.

O imóvel passou a ser monitorado pelos investigadores de policia Jairo Santana do Nascimento, Rafael Galbiatti Costa e João Cleberson Rodrigues Soares, os quais registraram no
“Relatório de Investigação no 2022.13.58913”
, lavrado em 26.8.2022
, que
durante as
“campanas foi possível visualizar [...] muita movimentação de usuário na edificação [...] comprando drogas [...] por estarem sempre em equipe reduzida não foi possível realizar prisões, nem imagens no local da traficância tendo em vista a possibilidade de exposição da equipe policial investigativa”
; os apelantes usavam a
“casa como biqueira, realizam a traficância para associação criminosa comando vermelho de forma coletiva [...] Izaque exerce a tarefa de disciplina [...] a boca de fumo fica próximo à escola Caminho para o Futuro e próximo ao Posto de Saúde da Avenida Goiás”
; havia movimentação de usuários de drogas que
“chegavam com diversos meios de veículos de transporte e após a negociação se retiravam em alta carreira para não darem bandeira”
(ID 173691200).

Os investigadores de polícia
Jairo Santana do Nascimento, João Cleberson Rodrigues Soares e
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
, em Juízo, asseveraram que
,
em 12.9.2022, receberam
“informação segura naquele dia de que [...] estariam vendendo [...] guardando drogas na edificação”
; a casa está localizada em uma esquina [
Rua Papanduva com Avenida Pernambuco
] e não possuía muro [conforme imagem constante no ID 173691200–fls.3], sendo que no momento da abordagem alguns [dos apelantes]
“estavam fora e outros dentro”
[do imóvel] e
“foi visivelmente visto drogas, que é um crime permanente, em cima do armário, de forma muito fácil [...] e fedorzão de drogas lá fora”
; ingressaram na residência e apreenderam drogas [cocaína e maconha], petrechos [recortes de sacolas plásticas com resquícios de cocaína e rolo de papel filme] e aproximadamente R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) em dinheiro (relatório de mídias – ID 173691355).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

No caso, a investigação prévia sobre o tráfico de drogas no imóvel [
rua Papanduva, esquina com av. Permambuco, 1338, jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT]
estava documentada em relatório de investigação policial [
no 2022.13.58913
– ID 173691200–], somada à diligência para averiguação de nova denúncia anônima, na qual fora visualizada droga [dentro da casa –
“em cima do armário”
–] e sentido o odor do entorpecente [
“fedorzão”
]
induzem à possível situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

Com efeito, há justa causa para a busca domiciliar decorrente da
monitoração para se constatar a veracidade das informações recebidas sobre o tráfico, quando os agentes policiais
“antes de ingressarem na residência, sentiram forte odor de entorpecentes e perceberam, através da porta que estava aberta, drogas dentro da casa”
(STJ, HC 688.215/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.11.2021; AgRg no Resp 1.865.353/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 29.6.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguiram
a nulidade
da sentença sob a assertiva de cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação da Defesa para manifestar-se sobre
“os relatórios dos celulares”
juntados após o encerramento da instrução processual e utilizados como elementos de prova para a condenação.

Vejamos.

Os aparelhos celulares dos apelantes [
Objeto 1: marca Samsung, modelo SMG570M/DS, na cor rosa, número de série RX8J803Z6JX e números IMEI 358866085210153 e 358867085210151; Objeto 2: marca LG, modelo K22+, na cor vermelha, número de série e IMEI não identificados; Objeto 3: marca Samsung, modelo SMA725M/DS, na cor branca, número IMEI 351088106183361 e número de série não identificado] foram apreendidos, em 12.9.2022 (Termo de Apreensão no 2022.16.360332 – ID 173691948).

Em 23.9.2022, o juiz da causa, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, deferiu a quebra do sigilo telefônico para acesso aos dados armazenados nos telefones celulares apreendidos (ID 173691228), tendo sido remetidos para realização da perícia, em 28.9.2022 (ID 173691229).

Em 9.3.2023, fora encerrada a instrução processual, com abertura de vista às partes para apresentação de
“memoriais finais escritos [...] no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias”
(ID 173691354).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou suas alegações finais, em 24.3.2023 (ID 173691356).

Em 29.3.2023 [último dia do prazo para alegações finais da Defesa], fora juntado
o Laudo Pericial de Extração de Dados de Dispositivo de Telefonia Móvel no 2.10.2022.50808-01 e respectivas mídias audiovisuais (ID 173691359 ao ID 173691418).

Em 31.3.2023 [dois dias depois], os apelantes apresentaram suas alegações finais (ID 173691419), na qual pugnaram pelas absolvições por insuficiência probatória.

Em 16.5.2023, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes por associação para o tráfico de drogas, sob a premissa de que
“a materialidade e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovados nos autos, por meio”
do Laudo
Pericial de Extração de Dados de Dispositivo de Telefonia Móvel no 2.10.2022.50808-01 [
“Id. 113621075 e
mídias

(id. 113621073 a 113622812 e 113538583 a 113541591, 113613229, 113613234, 113615347, 113615352, 113615356, 113615357 e 113615360)”
]
.

De fato, o juiz da causa não
oportunizou a manifestação do órgão ministerial e da Defesa sobre o
Laudo Pericial de Extração de Dados de Dispositivo de Telefonia Móvel no 2.10.2022.50808-01 [e respectivas mídias audiovisuais] juntado após o encerramento da instrução processual [no último dia das alegações finais da Defesa], o qual fora utilizado
para a condenação dos apelantes.

A utilização de documento [novo] para a condenação pressupõe a ciência das partes a fim de assegurar o direito de impugnação,
corolário do processo penal válido (CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 437, § 1o; CPP, art. 3o, c/c art. 231).

Com efeito, a juntada de
“prova nova nos autos conduz à intimação das partes para que se manifestem [...] se o juiz não intima [...] enseja cerceamento de defesa”

(STJ, HC 65304/RJ – Relatora Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 30.4.2007).

Logo,
a sentença condenatória mostra-se nula
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE

para, acolhida a preliminar de nulidade, desconstituir a sentença condenatória e
ordenar ao Juízo singular que abra vista às partes para manifestação
sobre
o Laudo Pericial de Extração de Dados de Dispositivo de Telefonia Móvel no 2.10.2022.50808-01 e respectivas mídias audiovisuais (ID 173691359 ao ID 173691418), em alegações finais, bem como a prolação de nova sentença no prazo legal,
mantida a prisão preventiva, nos termos da decisão monocrática (ID 192192165).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023